Tribunal: STF
Processo: ARE 1559089
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    ELEIÇÕES DE 2024. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO. REGISTRO DE CANDIDATURA. FUNDAMENTO DA DECISÂO AGRAVADA NÃO ATACADO ESPECIFICAMENTE. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ANTERIOR. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo interno interposto da decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso especial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há uma questão em debate: se o agravo interno atacou os fundamentos da decisão agravada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    De acordo com o art. 1.021, § 1º, do CPC, é ônus da parte agravante, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão questionada. 



    A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em que é dever do agravante observar o princípio da dialeticidade, sob pena de a decisão ser mantida por seus fundamentos. 



    O argumento do agravante não se presta a afastar os fundamentos da decisão agravada, pois consiste em mera reiteração das razões do agravo em recurso especial. 



    A jurisprudência do TSE é firme em que alegações que reproduzam as razões do recurso especial inadmitido, como é o caso, não são aptas a afastar os fundamentos da decisão agravada, ante a necessidade de que esses sejam especificamente impugnados. Precedente. 



    O julgado deve ser mantido pelos próprios fundamentos, tendo em vista a ausência de argumentação relevante para alterá-lo. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Agravo interno não conhecido (doc. 146, pp. 1-2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, e 121, § 4°, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal cujas ementas seguem transcritas:  



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE TÓPICO DESTINADO À FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRÂNSITO DO RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. A petição recursal não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. 



    5. A “repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes” (RE 1.443.953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.548.915 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 18/6/2025 — grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, julgando extinto o processo sem resolução do mérito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Na hipótese, é possível verificar a ausência de tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE 1.495.114 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Vice-Presidente, DJe 4/11/2024 — grifei). 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.434.126 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 25/7/2023 — grifei).  



    Com essa mesma orientação, menciono ainda as seguintes decisões: RE 1.458.755 AgR/TO, da minha relatoria, DJe 2/2/2024; ARE 1.553.171 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/7/2025; ARE 1.544.248 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 10/6/2025; e ARE 1.544.175 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), DJe 11/6/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator